Tribunal: TJMT
Processo: 0027889-52.2014.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027889-52.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), L.C.C. DE MORAES - CNPJ: 07.820.028/0001-14 (AGRAVADO), LAURA CAMILA CAMARGO DE MORAES - CPF: 720.581.021-34 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), L.C.C. DE MORAES - CNPJ: 07.820.028/0001-14 (AGRAVADO), LAURA CAMILA CAMARGO DE MORAES - CPF: 720.581.021-34 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 566/STJ. TEMA 1.229/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, reformando parcialmente a sentença para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fluência válida do prazo da prescrição intercorrente na ausência de despacho judicial determinando a suspensão ou arquivamento do feito; e (
ii
) saber se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando a extinção da execução decorre da prescrição intercorrente reconhecida em exceção de
pré
-executividade
.

III.
Razões a decidir

3.
A contagem da prescrição intercorrente tem início com a ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a frustração da citação do devedor ou da localização de bens, sendo desnecessário despacho judicial (Tema 566/STJ e Súmula 567/STJ).

4.
Atos processuais
inócuos
, como diligências infrutíferas sem efetiva citação ou penhora, não possuem eficácia interruptiva da prescrição, configurando-se inércia processual da exequente
.

5.
A condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em razão da extinção do feito pela prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, contraria o entendimento firmado no Tema 1.229/STJ, à luz do princípio da causalidade, impondo-se sua exclusão
.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em honorários de sucumbência
.

Tese de julgamento
:
“
1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

2. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de
pré
-executividade, nos termos do Tema 1.229/STJ
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 174; L. 6.830/1980, art. 40; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.10.2018 (Tema 566); STJ, REsp 2.046.269/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.229)
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que, ao apreciar os recursos interpostos em sede de execução fiscal, negou provimento à apelação do ente público e deu provimento ao recurso da Defensoria Pública, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e fixando os honorários em
seu
favor

(id. 222926187)
.

A decisão agravada apoiou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), segundo o qual a contagem do prazo da prescrição intercorrente tem início a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da frustração da citação do devedor, sendo desnecessário despacho judicial determinando o arquivamento do feito. Também fixou honorários advocatícios em desfavor do ente municipal, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
(id. 263601275)
.

O Município sustenta, em síntese, que o processo nunca foi formalmente arquivado, tendo havido diligências contínuas para localização do devedor e de bens passíveis de penhora, o que, segundo alega, afastaria a fluência do prazo prescricional. Requer, ainda, a reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, que seja adotada a fixação por apreciação equitativa (id. 274881353)
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Defende que a contagem da prescrição independe de despacho judicial de suspensão, bastando a ciência da frustração da citação. Alega, também, que os atos do exequente não foram eficazes para interromper o prazo prescricional.

Quanto aos
honorários, sustenta a plena aplicabilidade do Tema 1.002/STF, reafirmando a legitimidade da fixação da verba mesmo em demandas entre entes da mesma pessoa federativa, com fundamento na independência funcional da Defensoria Pública
.

D
ispensável a manifestação da Procuradoria de Justiça (Súmula n
º
189/STJ).

É o relatóri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu os autos da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente,
co
m condenação em honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre consignar que, tratando-se de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, cujo despacho citatório foi proferido após a vigência da Lei Complementar nº 118/2005, o marco inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente, previsto no art. 40, §1º, da Lei n. 6.830/80, tem início com a ciência da Fazenda Pública quanto à tentativa frustrada de localização do devedor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1
.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). (destaquei)

A execução fiscal foi ajuizada em 18/12/2014 (id. 222926173 – fl. 7), tendo sido proferido despacho ordenando a citação em 08/01/2015 (id. 222926173 – fl. 11). A carta de citação foi expedida em 16/03/2015, sendo a diligência infrutífera, conforme certificado em 25/03/2015 (id. 222926173 – fl. 14). Todavia, o Ente Municipal somente tomou ciência da devolução negativa da carta citatória em 16/09/2015 (id. 222926173 – fl. 1
9
), data que marca o início da suspensão de um ano prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Importa destacar que, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, não se exige despacho judicial determinando a suspensão ou o arquivamento dos autos para a fluência do prazo prescricional. A simples ciência da frustração da citação pelo exequente é suficiente para deflagrar, de forma automática, os prazos de suspensão e, posteriormente, de prescrição, o que, no caso, se deu em 16/09/2015.

Cumpre reforçar que o prazo de um ano d
o início da
suspensão

opera-se automaticamente a partir da data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor. Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se
automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. (TJMT 0004248-45.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024) (destaquei)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA DE VEÍCULO NÃO APERFEIÇOADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
. (...). 5. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMT 0004061-63.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024) (destaquei)

Da mesma fora, o prazo do início da prescrição intercorrente se configura automaticamente, após finalizado o prazo da suspensão do processo.

Entendimento que também se encontra na Súmula 567 do STJ. Vejamos:

“
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não o pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”

Deste modo, desnecessário o despacho que determina a suspensão dos autos ou determina o arquivamento dos autos
, ou que cientifica o início da prescrição.

Nos autos, observa-se que a primeira tentativa de citação por carta com aviso de recebimento restou infrutífera, conforme certificado em 25/03/2015 (id. 222926173 – fl. 14). A Fazenda Pública teve ciência inequívoca dessa frustração apenas em 16/09/2015 (id. 222926173 – fl. 1
9
), data que marca o início do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

Findo o prazo de um ano sem a adoção de providências efetivas para a localização do devedor, iniciou-se automaticamente, em 26/03/2016, o prazo da prescrição intercorrente de cinco anos.

Ainda que outras tentativas de citação tenham sido realizadas posteriormente como a segunda diligência por AR, também infrutífera, em 09/12/2015 (id. 222926173 – fl. 26), e uma terceira, igualmente sem êxito, em 13/11/2018 (id. 222926173 – fl. 38
) tais
atos não têm o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente, por não resultarem em citação válida.

A certidão negativa da carta precatória, lavrada em 01/10/2019 (id. 222926173 – fl
s
.
55/
5
8
), reforça a ausência de sucesso na localização do devedor, mantendo-se inalterado o curso do prazo prescricional.

Somente em 01/11/2022 houve a efetiva citação do executado por meio de edital (id. 222926179), o que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568, constitui o marco interruptivo da prescrição
intercorrente.

Nota-se que, entre a ciência da primeira tentativa por AR, em
16
/0
9
/2015
, marco inicial da suspensão dos autos, e o próximo marco interruptivo, a citação por edital em
01/11/2022
, transcorreram aproximadamente 7 (sete) anos e 7 (sete) meses
.

Ainda que o Município alegue ter promovido diligências ao longo do processo, tais medidas foram
inócuas
e não possuem eficácia interruptiva, conforme reiterada jurisprudência
. Cito
:

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da Lei 6.830/80. Aplicação de jurisprudência repetitiva. Não localização de bens ou devedor. Prazo quinquenal escoado. Extinção do processo mantida. (...)

Tese de julgamento: "
O prazo prescricional intercorrente, regido pelo art. 40 da Lei 6.830/80,
inicia-se automaticamente após 1 (um) ano de suspensão processual, sendo interrompido apenas por atos concretos e eficazes que impliquem a localização de bens ou devedor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 567; Súmula 314/STJ. (TJMT - 0001838-95.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (...)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes" (
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022).
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2641457 PR 2024/0175072-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024) (destaquei)

Portanto, a manutenção da
decisão monocrática
é a medida que se impõe
.

Contudo, quanto à condenação em honorários de sucumbência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.229, firmou a tese de que
:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”

Tal entendimento, inclusive, já se encontra incorporado à jurisprudência desta Corte, em conformidade com a orientação firmada pelo STJ. A propósito, colhe-se o seguinte precedente
:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.229 DO STJ – RECURSO PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.229, fixou tese no sentido de que, diante da prescrição intercorrente em execução fiscal, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade. (
TJ-MT
0004593-25.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Assim, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, diante da ausência de sucumbência material. Ressalte-se que a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública deve observar os mesmos critérios aplicáveis à atuação de advogado constituído. Nesse contexto, aplica-se ao caso a orientação firmada no
Tema 1.229 do STJ
, que prevalece sobre o entendimento do
Tema 1.002
, afastando a condenação ao pagamento de honorários quando inexistente resistência ou atuação útil da parte contrári
a
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno apenas para afastara a condenação em honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025